Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731070-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos n°0709633-31.2024.8.07.0018, pela qual deferido pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos jurídicos dos Contratos de Concessão de Direito de Uso Oneroso – CDU de terra pública rural no 05 e 74, firmados pelos réus com a Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR, decisão nos seguintes termos: “Do que se delineia nos autos, a autora postula tutela provisória para a suspensão dos atos tendentes à subsistência dos efeitos de contratos de concessão onerosa de uso de imóvel outorgados pela Terracap a particulares. A autora afirma que o imóvel objeto do tais contratos impacta sobre área que é propriedade comum dela e da Terracap, fato que é confessado pela empresa pública. Seja como proprietária exclusiva, seja como condômina, não se pode negar à autora o direito de defender seus direitos reais contra possível destinação de duvidosa juridicidade do bem a terceiros, pois o condômino detém as mesmas prerrogativas de qualquer proprietário, inclusive a de defender o seu direito real contra terceiros. Neste descortino, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão da autora em questionar a legalidade dos atos que possivelmente interferem sobre seu alegado direito de proprietária ou condômina do bem objeto dos atos impugnados. Reconheço também risco de lesão de difícil reparação consistente na possibilidade de os contratos em perspectiva virem a ser firmados, em possível prejuízo não apenas à pretensão da autora, mas até mesmo ao interesse dos pretensos contratantes, que terão comprometida a segurança jurídica do negócio. Ademais, a tutela provisória afigura-se necessária para garantir a efetividade útil de um dos possíveis resultados em perspectiva para a lide, ou seja, é necessário preservar o atual estado de fato para que não fique prejudicada a possível produção de efeitos de uma eventual sentença de acolhimento da pretensão anulatória despontada pela autora. Em face do exposto, defiro a tutela provisória de urgência, em modo cautelar, para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos dos contratos CDU 05 E 74, firmados pelos réus em 2024. Intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta formal ao pedido de tutela provisória, no prazo legal. Sem prejuízo da medida acima, fixo também o prazo de quinze dias para que a parte autora apresente a complementação da inicial, de modo a permitir a inauguração do módulo cognitivo do processo. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (ID 202715362, autos originários). Nas razões (ID 62155317), o agravante sustenta: “o imóvel objeto da ação de tutela cautelar antecedente originária já foi objeto de outras quatro ações, em sendo estas as de nos 0704475-97.2021.8.07.0018 (interdito proibitório), 0709531-14.2021.8.07.0018 (ação de oposição), 0701906- 57.2020.8.07.0019 (imissão na posse) e 0705707-81.2020.8.07.0018 (produção antecipada de provas). De pronto, afirma-se que a ação de no 0705707-81.2020.8.07.0018 proposta pela agravada, visava tão somente a produção de provas antecipadamente buscando a existência de eventuais danos ambientais no imóvel objeto desta lide, o que não se comprovou. Passando ao mérito da discussão sobre a propriedade do imóvel, importante salientar que nos autos de no 0701906- 57.2020.8.07.0019, fora reconhecida a propriedade da TERRACAP do terreno objeto de lide ( ). Aponta-se ainda que o feito transitou em julgado livremente por ausência de recurso das partes, estando estável a decisão outrora promulgada desde o ano de 2021. Para além disso, e em razão da determinada imissão na posse, o agravante adentrou com ação de interdito proibitório visando a manutenção da sua posse, oportunidade em que fora novamente reconhecida a propriedade da TERRACAP sob sua parcela do imóvel. Importante ainda apontar que a demanda foi julgada conjuntamente com a ação de no 0709531-14.2021.8.07.0018, uma vez que a TERRACAP opôs de o fato de ser proprietária da terra, resultando no seguinte julgado (). Lado outro, não soa despiciendo afirmar que, por se tratar a área em testilha de bem público, a princípio, não é passível de anulação da concessão, como tenta levar a crer a agravada. Ainda que não o fosse, como é possível observar nas decisões supramencionadas, existe incerteza sobre a propriedade do terreno objeto da lide, fato este que por si só, ao nosso sentir, já deveria ensejar a rejeição da tútela (sic) provisória. Assim sendo V. Exâ. tem-se por comprovado em ao menos três ações transitadas em julgado que a propriedade do imóvel cujo o agravante é detentor é de propriedade da TERRACAP e não do agravado como tenta levar a crer, ao menos, não existe demaração (sic) das áreas, o que é estritamente necessário! Destaca que “em sendo reconhecida a propriedade do imóvel pela TERRACAP, mister se faz a reconhecer igualmente a validade do Contrato de Concessão de Direito de Uso Oneroso -- CDU de terra pública rural ng 0000005/2024 emitido em favor do agravante, posto que não apresentado qualquer fundamento capaz de promover a anulação ou suspensão dos seus efeitos”. Ressalta ainda que “o agravante já vem há tempos exercendo de maneira continua a posse do bem de maneira ininterrupta, sendo que a manutenção da concessão da tutela provisória acabará por causar dano irrepáravel (sic) ao agravante, haja vista que, inclusive, já teve contra si decisão de reintegração de posse para retirá-lo do exercício da posse, o que torna estritamente temerária a concessão da tutela provisória como o foi”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito demonstra-se nas peças processuais arroladas conjuntamente com este agravo, onde resta-se comprovado que a propriedade do imóvel sequer pertence a agravada, ou ainda que não tivesse comprovado, a simples incerteza sobre a propriedade (demarcação da área) já deveria ser fundamento suficiente para improcedência do pedido formulado. Fato este que foi inclusive foi apontado pelo D. Juízo de piso, quando afirmou que não é possível precisar se o imóvel é do agravante ou da terracap em condomínio. Quanto ao perigo do dano, demonstra-se no fato de que caso não seja deferido o efeito suspensivo a este agravo, será realizada a suspensão do contrato de uso para o agravante, com consequente possibilidade de sua retirada do imóvel, o que ocorreu anteriormente, ao qual já exerce de maneira ininterrupta a posse por vários anos. Pontua-se novamente que a presente demanda versa sobre tutela cautelar antecedente para suspensão dos efeitos dos contratos de cessão onerosa realizados pela TERRACAP, e sua suspensão poderá acarretar em perda imediata da posse do imóvel, fato este que torna impossível a reparação em caso de improcedência da ação principal a ser ajuizada. Isto posto, requer-se que seja dado provimento ao pleito do Agravante para que seja conferido efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão interlocutória de ID. 202715362 dos autos de origem.” E requer: “a) Se digne esta Egrégia Turma CONHECER o presente agravo de instrumento, haja vista preenchido os requisitos de admissibilidade; b) Liminarmente seja determinada a suspensão da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos contratos CDU 05 E 74. c) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) no mérito, que seja dado procedência ao Agravo de Instrumento apresentado, para que seja reformada a decisão para determinar a improcedência da tutela cautelar antecedente proposta.” (ID 62155317) Preparo recolhido (ID 62155319). Processo distribuído inicialmente a Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA, que reconheceu impedimento para oficiar no processo e determinou a redistribuição (ID 62443304). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, INCORPORADORA ALVORADA LTDA – ME, ora agravada, ajuizou pedido de tutela antecipada antecedente a Ação Declaratória de Nulidade dos Contratos, buscando a suspensão dos efeitos dos contratos de Concessão de Direito de Uso Oneroso – CDU no 05/2024 (firmado por JOSÉ RAIMUNDO e EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR) e CDU no 74/2024 (firmado por JOSÉ MENDES x EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR), cujo objeto é parte da Fazenda Buriti-Tição. Alega ser proprietário do imóvel em questão e que a condição de proprietário foi reconhecida por este Tribunal no Acórdão n. 1060581 proferida pela 8a Turma Cível (autos n. 20120910028882 APC) nos autos ação declaratória, na qual pleiteada a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda da Fazenda Buriti-Tição, lavrada pelo Cartório do 2o Ofício de Notas de Alexânia em 3/7/2001. Narrou que, em sede de cumprimento de sentença da referida ação declaratória (autos n. 0706079-28.2018.8.07.0009 em curso na 2a Vara Cível de Samambaia), foi determinada a imissão na posse do imóvel em favor da autora/agravada, que não foi cumprida ainda em razão oposição de embargos de terceiros por FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMERCIO LIMITADA, BRICCAL INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO LTDA, JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, JOSE MENDES DA SILVA, AMAURI DE JESUS BUANI, nos quais buscam direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel (autos n. 0701068-81.2019.8.07.0009). A autora afirmou ainda que, não obstante os embargos de terceiros já se encontrarem na fase final de apuração dos valores das indenizações dos ocupantes, no dia 20/5/2024, foi intimada nos autos dos embargos de terceiros para se manifestar quanto aos contratos de Concessão de Uso n. 05/2024 e n. 74/2024, firmados pelos ocupantes do imóvel José Raimundo e José Mendes com a EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A, com anuência de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Diz que “tais contratos foram realizados à revelia da Proprietária, em total afronta ao direito do contraditório e ampla defesa, além da total inobservância dos preceitos legais constitucionais e infraconstitucionais, em ofensa direta à coisa julgada nos Acórdãos do TJDFT”, razão pela pretende ajuizar a ação principal buscando declaração de nulidade dos referidos contratos e, em sede de antecipação de tutela antecedente, requereu a suspensão dos contratos. E, consoante relatado, o pedido de antecipação de tutela foi deferido pela decisão ora agravada para suspender os efeitos jurídicos dos Contratos de Concessão de Direito de Uso Oneroso – CDU de terra pública rural no 05 e 74, firmados pelos réus com a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR. O agravante se insurge contra a decisão, alegando, em suma, que o imóvel objeto do contrato é de propriedade da TERRACAP, não do agravado, e “sendo reconhecida a propriedade do imóvel pela TERRACAP, mister se faz a reconhecer igualmente a validade do Contrato de Concessão de Direito de Uso Oneroso -- CDU de terra pública rural ng 0000005/2024 emitido em favor do agravante, posto que não apresentado qualquer fundamento capaz de promover a anulação ou suspensão dos seus efeitos”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada pela qual deferida a tutela de urgência em favor do agravado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora/agravada colacionou nos autos a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula no 8038 do 5o Cartório de Registro de Imóvel do Distrito Federal, no qual consta a anotação R.1 8038, registrando a transmissão da propriedade da Fazenda Buriti-Tição para a agravada (INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME) em 08/01/1998 (ID 198701000, na origem). Consta ainda a averbação R.4 8038, registrando a transmissão da propriedade de INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME para ÉLIO BUANI em 4/9/2001. A propriedade do referido imóvel foi objeto de discussão na ação declaratória ajuizada por INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME e espólio de DAVI ALVES SILVA em desfavor do espólio de ELIO BUANI, na qual este Tribunal, no Acórdão n. 1060581 proferido pela 8a Turma Cível (autos n. 20120910028882 APC), definiu: “a) declarar a nulidade do contrato de dação em pagamento firmado em 17/8/2000 pela Incorporadora Alvorada e por Élio Buani (fls. 114-116); b) declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda da Fazenda Buriti-Tição, lavrada pelo Cartório do 2o Ofício de Notas de Alexânia em 3/7/2001 (fl. 171); c) determinar o cancelamento do registro no R-4-8038, de 4/9/2011, do imóvel com matrícula no 8038, do 5o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, Gama, DF (fl. 170); d) declarar a nulidade do cheque no 85099, do Banco do Brasil SA, emitido por Maria Dourivans Carvalho Silva em favor de Élio Buani, no valor de R$ 55.000,00 (fl. 126).” Com a decisão do Tribunal, em sede de cumprimento de sentença (n. 0706079-28.2018.8.07.0009), determinado o cancelamento da averbação R.4 8038, restabelecida a averbação R.1 8038, que transmitiu a propriedade da Fazenda Buriti-Tição para INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME, conforme demonstra a AV.6-8038 da Certidão de Ônus da Matrícula do Imóvel (ID 198701000, na origem). Determinada ainda a imissão na posse do imóvel em favor da autora/agravada, que não foi cumprida ainda em razão da oposição de embargos de terceiros. Verifica-se que o agravante JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA consta como um dos ocupantes no imóvel que foi intimado da imissão na posse em favor da agravada e opôs embargos de terceiros, nos quais busca o direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, conforme se verifica do rol dos autores constantes dos embargos de terceiros autos n. 0701068-81.2019.8.07.0009 – ID 198701004, na origem (FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMERCIO LIMITADA, BRICCAL INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO LTDA, JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, JOSE MENDES DA SILVA, AMAURI DE JESUS BUANI). Nesse contexto, há indicativo suficiente no sentido de que a CDU no 05/2024 (firmada por JOSÉ RAIMUNDO e EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR) e CDU no 74/2024 (firmada por JOSÉ MENDES x EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR) foram firmadas sem a anuência da proprietária do imóvel (INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME), o que justifica a antecipação de tutela para suspender os efeitos de referidos contratos. É certo, há indicativos nos autos de a agravada (INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME) não ser proprietária de toda a área do imóvel, tanto que a Certidão de Ônus indica que a fazenda contava com a área total de 204,50,00 há, e na averbação R.1 8038, que transmitiu a propriedade para INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME, consta a informação “com a presente venda, remanesce aos transmitentes, a área de 33, 59,82ha”. Contudo, como bem definido pela decisão agravada, mesmo na condição de condômina, a agravada teria o direito de defender sua propriedade dos efeitos dos contratos de Concessão de Uso firmados sem sua anuência: A autora afirma que o imóvel objeto do tais contratos impacta sobre área que é propriedade comum dela e da Terracap, fato que é confessado pela empresa pública. Seja como proprietária exclusiva, seja como condômina, não se pode negar à autora o direito de defender seus direitos reais contra possível destinação de duvidosa juridicidade do bem a terceiros, pois o condômino detém as mesmas prerrogativas de qualquer proprietário, inclusive a de defender o seu direito real contra terceiros. Neste descortino, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão da autora em questionar a legalidade dos atos que possivelmente interferem sobre seu alegado direito de proprietária ou condômina do bem objeto dos atos impugnados.” Do mesmo modo, a manutenção dos efeitos do contrato pode ensejar prejuízo à agravada, já que dificultará o cumprimento da imissão na posse deferida em favor da agravada no cumprimento de sentença (n. 0706079-28.2018.8.07.0009). Assim é que, demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e o risco de dano, justificada a antecipação de tutela deferida na origem. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora